Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725779-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Vistos etc. Verifica-se que o presente agravo de instrumento foi distribuído em duplicidade, sendo idêntico ao agravo de instrumento n. 0725754-96.2021.8.07.0000, indicado como possível prevenção desta Relatoria, conforme certidão de ID 28063130. De acordo, ainda, com a certidão mencionada, referido recurso (n. 0725754-96.2021.8.07.0000) foi distribuído em 10/08/2021, às 11:36h, de modo que a distribuição do presente agravo de instrumento precisa ser cancelada, porquanto distribuído posteriormente (mesma data, às 15:23h). Ante o exposto, em face da duplicidade verificada, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente feito (0725779-12.2021.8.07.0000). Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora